Tribunal: TJPA
Processo: 0018005-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018005-88.2014.8.14.0301
APELANTE: ANGELA DE RONCALE DOS SANTOS NUNES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE.

1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, no se incorpora ao vencimento e, portanto, no é perceptível na inatividade.

2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter no permanente no compõem a remuneração para qualquer efeito.

3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos no afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que no integra a remuneração da servidora e, portanto, no deve ser incorporada à aposentadoria.

4 - Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018005-88.2014.8.14.0301
interposta por
ANGELA DE RONCALE DOS SANTOS NUNES
, devidamente representados nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2181634 - Pág. 2 a 8) que, nos autos da ação ordinária de incorporação de adicional de servidor público estadual c/c cobrança de retroativos, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos.

A demanda originou-se de ação formulada por Angela Nunes, aduzindo que que é servidora pública estadual e, por vários anos, recebeu como parte de sua remuneração a vantagem salarial denominada de “Complementação Salarial” ou “Gratificação de Tempo Integral”, mas a partir do mês de janeiro de 2014, a referida vantagem foi suprimida.

Sendo assim, pediu que o Estado do Pará efetue o pagamento da Complementação Salarial ou Gratificação de Tempo Integral, inclusive os valores pretéritos, limitados aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da aço, bem com que a referida gratificaço seja incorporada ao vencimento da autora, em razão da existência de direito adquirido.

Juntaram documentos,

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pedido de gratuidade processual (Num. 2181626 - Pág. 2).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou defesa (Num. 2181627 - Pág. 1 a 19), refutando os argumentos constantes da inicial.

Replica da autora (Num. 2181631 - Pág. 4 a 11).

Parecer Ministerial opinando pela procedência da ação (Num. 2181632 - Pág. 4 a 12).

O juízo de piso prolatou sentença (Num. 2181634 - Pág. 2 a 8), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial suscitada e, no mérito, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com soluço do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso no seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, 29 de novembro de 2018.Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Inconformada, a autora Ângela Nunes interpôs recurso de apelação (Num. 2181635 - Pág. 2 a 17), após fazer um breve resumo da ação, repetiu os argumentos já expostos na inicial, isto é, que a gratificação foi retirada de maneira abrupta, ferindo de morto a irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, tendo direito a complementação salarial e que a gratificação integralizada ao seu salário, uma vez que exerceu cargo de função gratificada por mais de 05 anos consecutivos.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 2181636 - Pág. 3/10), pugnando pela manutenção da sentença, em razão do caráter precário e transitório da referida gratificação.

Coube-me o feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2307179 - Pág. 1).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de 1ª instância em sua integralidade (Num. 2489388 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como escopo o pedido de incorporação da gratificação de tempo integral por parte da servidora, argumentando que faz jus ao benefício, que foi suprimido de seus proventos.

Compulsando atentamente os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentas pela apelante em seu recurso, não me convenceram de que a sentença merece reforma, explico.

Inicialmente transcrevo o artigo 137 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais), que trata sobre a gratificação referida:

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão a escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo. § 2º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

A referida gratificação é extraordinária, devida apenas em razão do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual se encontra vinculado, sendo eventual e transitória a gratificação, não incorporando de maneira permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito, isto é, possui caráter
propter laborem
.

Ademais, quanto a alegação que perceberam a gratificação por alguns anos não a torna permanente, pois persiste enquanto se fizer necessário algum trabalho por parte do servidor após a sua jornada habitual de trabalho, e após a cessação de tal atividade, ser suprimida pelo Poder Público.

Com isso, afasto também as alegações de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração. Assim como também já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Assim, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pela ré, visto que a referida gratificação não incorpora à remuneração da autora, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

Isso demonstra que a referida gratificação não é inerente ao cargo. Ao contrário, a gratificação é inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, prestação extraordinária essa que é, entretanto, temporária, devendo ser suprimido o pagamento da gratificação assim que o serviço público voltar a ser prestado de forma ordinária.

Nesse sentido, precedentes de nossa Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER

EVENTUAL. 1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido; 4- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes. 5- Recurso de apelação conhecido e provido (TJPA, AP/REEX n.º 0035768-39.2013.8.14.0301. Des.ª Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Órgão Julgador: 2ª Turma De Direito Público. Julgado em: 16/09/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 07 (sete) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da

administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória e não se incorpora à remuneração. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato de o apelado ter percebido a gratificação por 07 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter provisório, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, a ela não se incorpora. 5. Apelação conhecida e provida para julgar improcedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade

ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015. 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. 7. À unanimidade. (TJPA, AP/REEX n.º 0061962-39.2009.814.0301. Des.ª Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Julgado em: 26/11/2018).”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Portanto, nota-se que a característica da verba pleiteada é extraordinária, devida apenas em razão do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual se encontra vinculado, sendo eventual e transitória a gratificação, não incorporando de maneira permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito. Tal conclusão é corroborada através da Portaria nº 451, de 04.12.95, que concedeu a GTI (Num. 2181624 - Pág. 19) - Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU.

Ademais, o argumento de recebimento ininterrupto da gratificação por mais de 05 (cinco) anos não afasta o caráter eventual da verba recebida, não integrando a remuneração do servidor. Logo, o pagamento da gratificação de tempo integral decorre da necessidade da Administração de estender sua jornada de trabalho, pela exigência da atividade. Cessada essa

condição, não deve prosperar a tese de continuidade do pagamento por direito adquirido.

Frise-se, ainda, que o Decreto Governamental n.º 954/2014, que suprimiu a GTI (Num. 2181624 - Pág. 28), foi editado em observância aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Desse modo, considerando o caráter eventual da gratificação de tempo integral e os termos do art. 118, parágrafo único, do RJU, bem como a inexistência de lei estabelecendo de modo diferente, não há que falar em irredutibilidade de salário.

III - CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este representante ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto, a fim de que seja mantida a sentença, nos termos da manifestação exarada.”

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020